Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715510-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR TAVARES ROCHA, NELSON FERREIRA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA LACERDA, SORAIA MARTINS LIMA, JOAO VICTOR MARTINS LIMA LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIR TAVARES ROCHA E OUTROS contra decisão judicial proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que em sede de ação de conhecimento, sob o n.o 0002381-16.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova oral e o pedido de audiência de instrução e julgamento e anotou o feito concluso para sentença. Por meio da certidão de ID 17850626 e da decisão de ID 17851835, há a informação de que o MM. Juiz a quo reconsiderou a decisão recorrida e deferiu a produção de prova oral requerida pelos agravantes, objeto do presente recurso. Dessa forma, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC e o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intimem-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator